Tribunal: TJDFT
Processo: 0720741-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, visando a suprir omissão e contradição na decisão que condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios à segunda requerida, não obstante a ausência de contestação e de contrarrazões pela parte beneficiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão e contradição ao condenar a embargante ao pagamento de honorários advocatícios à parte revel, que não apresentou contestação nem constituiu advogado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo vedada sua utilização para rediscussão do mérito da causa.
4. Verificada a ocorrência de omissão, passa-se ao exame da questão relativa aos honorários recursais.
5. A condenação em honorários advocatícios pressupõe efetiva atuação do patrono da parte vencedora. Em caso de revelia sem constituição de advogado, não há atividade jurídica que justifique a condenação da parte vencida ao pagamento de verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
1. É contraditória a decisão que impõe condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor de parte revel que não apresentou contestação nem constituiu advogado nos autos.
2. A fixação de honorários advocatícios pressupõe a atuação do advogado da parte vencedora, sendo indevida a condenação quando não houver trabalho jurídico a ser remunerado.
3. A revelia, desacompanhada de qualquer manifestação processual ou constituição de advogado, impede a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo em caso de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, parágrafo único, I e II; art. 489, § 1o; art. 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 6.280/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.03.2023, DJe 16.03.2023; TJDFT, AI 0712778-26.2023.8.07.0020, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 14.11.2024; TJDFT, AI 0714398-04.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 16.03.2022.